Tribunal: TJSP
Processo: 2206884-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206884-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
HENRIQUE MEIXEDO CARDOSO, são agravados MARIA ADALGISA MEIXEDO
CARDOSO e ANTONIO SERGIO MEIXEDO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206884-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2206884-66.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE MEIXEDO CARDOSO
AGRAVADOS: MARIA ADALGISA MEIXEDO CARDOSO E ANTONIO SERGIO
MEIXEDO CARDOSO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
AÇÃO: CONDOMÍNIO
VOTO No 28310
CONDOMÍNIO – FIXAÇÃO DE LOCATIVOS PELO USO
EXCLUSIVO DO BEM – INVIABILIDADE – MATÉRIA POR
EXIGIR
CONTRADITÓRIO
–
TUTELA
ANTECIPADA
INVIÁVEL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, exprobando o insurgente o R.
despacho de fls., que mandou a indeferimento de pretensão de pagamento de locativo em
antecipação de tutela, quando pleiteia a parte tal medida por uso exclusivo de imóvel, bem
definido tal na Matrícula, de rigor concessão de efeito ativo, arbitrando-se provisoriamente
o valor para os dois imóveis.
Recurso bem processado.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não merece encômios; é que o pedido de
arbitramento de aluguer esbarra na sua fixação, necessário estudo exato do “quantum” com
ser apontado, e mais circunstâncias para aferição escorreita coisa de inviável ultimação
nesta esfera, e talvez até mesmo necessária prova pericial tudo ao prudente arbítrio do
MM.Juiz Presidente do feito.
Pesar disso, ver que a parte A. não sofrerá prejuízo: eventual procedência do
pleito implicará na fixação a contar da citação momento da mora e o débito estará
garantido pela parte que a parte Ré detém nos bens, outro motivo com afastar a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206884-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
imediata - pois que tal demanda análise da prova, sob o contraditório, prematura e
importuna tal intervenção.
De aí que na falta dos requisitos autorizadoras da tutela antecipada, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica